Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-91.2017.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000873-91.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA MARIA MOURA DA SILVA - CPF: 028.274.479-75 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), CESARINO FERREIRA FILHO - CPF: 825.634.628-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou oralmente em sessão pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0000873-91.2017.8.11.0108

Classe CNJ:

198

Origem:

Vara Única da Comarca de Tapurah/MT

Apelante(s):

Elza Maria Moura da Silva

Apelada(s):

Cesarino Ferreira Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DELITO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGO 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL). QUEIXA CRIME PROPOSTA FORA DO PRAZO DECADENCIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Ministério Público em plenário emitiu o parecer e opinou pelo conhecimento do Recurso e o seu improvimento, para manter a incólume a sentença de primeiro grau.

2. Em se tratando de ação penal de natureza privada, a sua instauração se dá por meio de queixa-crime apresentada perante a autoridade judiciária no prazo decadencial assinado na lei, in casu, de seis meses conforme previsão legal inserta no art. 38 do Código de Processo Penal.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Pois bem. Conforme relatado pela querelante, o dia em que tomou conhecimento das denúncias e, consequentemente, do autor delas, foi 18.10.2016, portanto, obedecida a regra já destacada, incluindo-se o dia do início da contagem do prazo, o prazo decadencial de 06 (seis) meses pôde ser verificado em 17.04.2017. Desta forma, tendo em vista que a queixa-crime foi proposta apenas em 18.04.2017, o direito já se encontrava decaído. Consequentemente, ausente pressuposto processual para o exercício da ação penal, devendo ser rejeitada a queixa-crime nos termos do art. 395, inciso II, do CPP”.

4. Em que pese às alegações do Apelante, no sentido de que “não teve conhecimento da autoria do crime no mesmo dia 18.10.2016, em face de não ter recebido a mídia no mesmo dia do interrogatório”, não merece prosperar, pois, em sua queixa-crime, afirmou que “
(...) em 18.10.2016 via mandado judicial, foi intimado a comparecer na Polícia Federal para prestar Declarações, onde tomou conhecimento de que pessoas fizeram denúncias contra esta, nos termos do IP no 0759/2015 sob no 0065306-23.2015.4.01.9999/MT (sigiloso), que tramita junto à Polícia Federal da Capital. Sendo
que em 18/10/2016
, o Querelante compareceu para prestar declarações e
recebeu o conteúdo do IP

em mídia”.

5. Assim, como dispõe expressamente o art. 38 do Código de Processo Penal, o direito de oferecimento de queixa-crime decai no prazo de 06 (seis) meses a partir do momento em que a vítima venha a ter conhecimento da prática criminosa e de quem seja seu autor. Portanto, como o oferecimento da queixa-crime deu-se somente em 18.04.2017, sendo que o conhecimento do fato delituoso e de quem seria a autoria se deu em 18.10.2016, imprescindível à declaração da decadência do direito de oferecê-la.

6. A sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante o transcurso do lapso decadencial prevista no artigo 38 do mesmo diploma legal, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023